Tribunal: TJDFT
Processo: 0700868-09.2021.8.07.0008
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700868-09.2021.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO PEDRO SILVERIO APELADO: JOAQUIM SILVA DE JESUS, FRANCISCA LUCIA DA SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação interposta por JOÃO PEDRO SILVÉRIO contra a sentença que julgou improcedente a ação de rescisão de promessa de compra e venda de imóvel c/c reparação de danos ajuizada em desfavor de JOAQUIM SILVA DE JESUS e de FRANCISCA LUCIA DA SILVA. Em suas razões recursais, o apelante alega, em síntese, que os apelados não cumpriram com a obrigação assumida de entregar o imóvel livre e desembaraçado de quaisquer ônus, postulando, ao final, a procedência do recurso, para que seja imposto aos apelados o cumprimento do contrato, mediante a quitação de todos os débitos em aberto. Em contrarrazões, os apelados observam que o apelante não atacou o fundamento da sentença de que houve o adimplemento substancial do contrato. Ante o exposto, em atenção ao princípio da não surpresa, intime-se o apelante para se manifestar sobre a regularidade formal do seu apelo, bem assim para esclarecer o pedido recursal, considerando que não é condizente com a natureza e a extensão da pretensão inicial. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator